Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-77.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-77.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 019.908.561-79 (EMBARGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (EMBARGANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE VÍCIOS OCULTOS NA CONSTRUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010583-77.2019.8.11.0002

EMBARGANTES:

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO

EMBARGADO:

MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por opostos
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso aviado pelas embargantes, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, as embargantes aduzem que
“o manejo dos Embargos de Declaração se presta a aclarar pontos reputados maculados na decisão questionada, não com intuito crítico ou meramente questionatório, mas sim visando melhorar o alcance da própria decisão, contemplando a possibilidade de cooperação das partes para a sua prolação
” (sic).

Apontam que esta d. Câmara manteve
“a condenação em danos morais da Embargante tendo em vista o descumprimento contratual
” (sic), no entanto, afirma que “
o Colendo STJ entendeu que, pelo simples descumprimento contratual não enseja danos morais
”, ou seja,
“o suposto atraso na entrega do imóvel”
(sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 176185157).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado em 17/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE VÍCIOS OCULTOS NA CONSTRUÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a responsabilidade do construtor pela existência dos vícios/defeitos na construção, devidamente comprovados por meio de perícia, além do dano material, devem os autores serem ser ressarcidos dos prejuízos, inclusive os decorrentes do dano moral (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foram submetidos.

Valor do dano moral fixado dentro da razoabilidade, portanto, deve ser mantido.”

Todavia, razão alguma assiste as embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que as embargantes pretendem rediscutir os fatos que limitaram resta Relatora em manter o dano moral arbitrado não por atraso de obra, mas sim pela preocupação, dissabor e desassossego suportado pelo embargado ao constatar a existência de irregularidades construtivas em seu imóvel, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023